Tribunal: TJSP
Processo: 1532712-23.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 – Sentença que julgou extinta a ação executiva, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado originário – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 – Sentença que julgou extinta a ação executiva, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado originário – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1532712-23.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado JOSÉ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532712-23.2019.8.26.0286 -Voto no 9857
2
Apelação Cível no 1532712-23.2019.8.26.0286.
Apelante: Municipalidade de Itu.
Apelado: José de Oliveira - espólio.
Comarca: Itu.
Juiz de origem: Fernando França Viana.

VOTO No 9857
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
IPTU dos
exercícios de 2015 a 2017 Sentença que julgou extinta a
ação
executiva,
em
razão
do
reconhecimento
da
ilegitimidade passiva do executado originário
Valor da
causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de
alçada
Não cabimento do Recurso de Apelação

Aplicação do princípio da fungibilidade Devolução dos
autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele
analisado como Embargos Infringentes
Recurso não
conhecido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Itu nos autos da Execução Fiscal por ela promovida
em face de José de Oliveira, contra a r. sentença de fls. 08/10, que extinguiu o
processo por ilegitimidade passiva ad causam da executada, com fulcro no art.
485, inciso VI, do CPC, em razão do devedor ser pessoa já falecida antes do
ajuizamento da ação.
Alega, a apelante, que propôs a ação
executiva em face do ora apelado e que, no curso da lide, teve notícia de seu
falecimento. Aduz que é obrigação dos herdeiros a comunicação ao Fisco
acerca da ocorrência do falecimento do contribuinte para atualização cadastral,
o que não ocorreu no caso em apreço antes da propositura da ação executiva.
Sustenta a possibilidade de alteração do polo passivo da ação executiva. Busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532712-23.2019.8.26.0286 -Voto no 9857
3
o provimento do recurso.
Recebido e processado o recurso tempestivo,
não houve apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Itu ajuizou Execução Fiscal, em 24/10/2019, contra
José de Oliveira - espólio, objetivando a cobrança de débitos relativos ao IPTU
dos exercícios de 2015 a 2017, conforme CDA de fls. 02/07.
Antes que o executado fosse citado, sobreveio
a r. sentença de extinção do feito, por ilegitimidade passiva do executado
originário, com o que não concorda a Municipalidade.
Pois bem.
Com efeito, assim dispõem o caput e §1o do
art. 34 da Lei no 6.830/80, in verbis:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou
inferior
a
50
(cinquenta)
Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se
admitirão
embargos
infringentes
e
de
declaração.
§1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á
o valor da dívida monetariamente atualizado e
acrescido de multa e juros de mora e de mais
encargos legais, na data da distribuição.”
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias
recursais aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos
apenas de sentenças, devendo ambos serem direcionados ao próprio Juízo
monocrático.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532712-23.2019.8.26.0286 -Voto no 9857
4
Ademais, conforme decisão proferida pelo E.
STJ em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG (2009/0105570-4), que teve por
Relator o Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010), resultou firmado o entendimento
de que, a partir de janeiro de 2001, o valor de alçada, previsto no supracitado
artigo, seria atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Ampliado Especial (IPCA-E).
Neste sentido, o Tribunal Superior consolidou
o entendimento de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor
aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR
= R$ 328,27 a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia” (REsp no. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, pág. 206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de
Apelação nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do
ajuizamento, seja superior a 50 ORTN ́s
Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional nos termos do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor
da causa, quando de seu ajuizamento, em outubro de 2019, importava em R$
846,48, sendo, portanto, inferior ao valor de alçada então vigente, que era de
R$ 1.022.13, de modo que o recurso adequado em face da sentença proferida
seria o de Embargos Infringentes, e não o de Apelação, como constante dos
autos.
As
circunstâncias,
não
obstante
o
entendimento acatado pelo D. Juízo monocrático, recomendam o recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532712-23.2019.8.26.0286 -Voto no 9857
5
da Apelação como Embargos Infringentes, por aplicação do princípio da
fungibilidade, na medida em que não se pode considerar erro grosseiro a
interposição de um recurso por outro, dada a considerável complexidade dos
atos normativos que regulam a espécie.
Isso
posto,
deve
ser
consignada
a
observação, no sentido de ser este apelo recebido como Embargos
Infringentes, endereçados ao próprio Juízo monocrático, a quem, após
verificados os pressupostos de admissibilidade, competirá o seu
processamento e julgamento.
Assim sendo, não conheço do recurso,
determinando a devolução dos autos à Primeira Instância, nos termos do
acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora